Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO NÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL USADO. EDIFICAÇÃO NOVA. PRAZO DE GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO VENCIDO. DEFEITO CONSTRUTIVO NÃO APARENTE NEM FACILMENTE IDENTIFICÁVEL. VÍCIOS OCULTOS. DEFEITO NÃO APARENTE VERIFICADO AO LONGO DO TEMPO NO REVESTIMENTO DO BANHEIRO. PEÇAS OCAS, QUEBRADAS. VÍCIOS IDENTIFICADOS ALGUM TEMPO APÓS A AQUISIÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO NÃO ATENDIDA. DEVER DE BEM EXECUTAR A OBRA NÃO COMPROVADO. FALTA DE CONSERVAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MERA SUPOSIÇÃO. DEVER DE REPARAR CONFIGURADO. NORMAS CONSUMERISTAS E CÓDIGO CIVIL. DIÁLOGO DAS FONTES. PRAZO DECADENCIAL CONTADO DO MOMENTO EM QUE EVIDENCIADO O DEFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSTRUTOR POR DEFEITOS DO PROJETO OU CONSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A sentença objurgada condenou a construtora somente ao cumprimento de obrigação de fazer: reparar os defeitos no assentamento das cerâmicas dos banheiros. Provimento judicial em que não há comando determinando o pagamento de indenização por danos materiais. Ausência manifesta de interesse em reformar o provimento judicial de mérito no capítulo em que atendeu o julgador monocrático à pretensão resistida para afastar a postulação inicial de sujeição da empresa construtora ao pagamento de obrigação pecuniária. Preliminar suscitada de ofício de parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso.
2. De acordo com o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do construtor é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir a existência de culpa.
3. Incompatível com o dever de boa execução da obra a descoberta pelo proprietário, após algum tempo de uso do imóvel, de defeito não aparente. Vício de qualidade não perceptível a olho nu. Defeito oculto relacionado à qualidade do material empregado no assentamento de cerâmicas do banheiro. Defeito construtivo identificado no prazo de garantia de 5 (cinco) anos em que a construtora é responsável para reparação dos defeitos da construção, conforme dispõe o art. 618 do Código Civil. Obrigação de resultado, especialmente quando não comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais excludentes de responsabilidade pela qualidade da obra.
4. Recurso parcialmente conhecido, e na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.